Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS e direitos ONEROSOS COMPROVADAMENTE SUJEITOS À COMUNICABILIDADE. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS PARA EX-CÔNJUGE. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de partilha de bens adquiridos na constância do casamento e de improcedência da fixação dos alimentos compensatórios entre ex-cônjuges.
2. Fatos relevantes: (i) ajuizada ação de divórcio litigioso pelo marido com pedido de partilha de bens, ao passo que a parte ré (esposa), em reconvenção, requereu a partilha de bens não declarados, além de alimentos compensatórios; (ii) as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo incontroversa a data da separação de fato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a comprovação de bens adquiridos na constância do casamento passíveis (ou não) de partilha; (ii) verificar se a situação fática justifica a fixação de alimentos compensatórios; (iii) examinar a configuração da litigância de má-fé da parte autora.
III. Razões de decidir
4. O Código Civil dispõe sobre a regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens (artigo 1.658), as exceções (artigo 1.659), a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges (artigo 1.660) e a obrigação contraída pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, despesas de administração e aquelas decorrentes de imposição legal constituem bens da comunhão (art. 1.664).
5. O valor pago a título de entrada de bem móvel oneroso (veículo) integra o custo de aquisição e compõe o patrimônio comum partilhável. A alienação unilateral da coisa após a separação de fato não afasta o direito à meação, impondo à vendedora o ressarcimento proporcional ao outro cônjuge.
6. A comunicabilidade dos direitos aquisitivos e das obrigações assumidas durante o casamento, incluídos os veículos financiados com alienação fiduciária, autorizam a partilha igualitária das prestações vincendas até a efetiva divisão (direitos e encargos correlatos), assegurado ressarcimento ou compensação à parte que tiver suportado isoladamente o pagamento das mensalidades.
7. O direito de meação das cotas sociais de empresas constituídas na constância da união integra o objeto da partilha. A controvérsia não se limitou à definição da titularidade formal das cotas sociais, mas ao direito à meação sobre o valor patrimonial correspondente, que decorre do regime de comunhão parcial de bens.
8. A falta de provas do valor originalmente contratado no mútuo bancário pessoal, do respectivo saldo ao tempo da separação de fato e da correspondência entre contrato originário e renovação contratual torna insubsistente o reconhecimento da dívida para fins de partilha.
9. Inviável a inclusão de valorização imobiliária ou apuração proporcional sobre o valor de mercado quando se trata de bem adquirido primária e exclusivamente por um dos cônjuges. A comunicabilidade está restrita ao esforço comum empregado na amortização das parcelas durante o casamento, com direito de crédito corrigido.
10. A fixação de alimentos compensatórios é medida excepcional e temporária, se demonstradas a dependência econômica, a incapacidade laboral e a vulnerabilidade decorrente da dinâmica familiar, o que não se configura no presente caso, em que a alimentanda possui formação superior e aptidão para o trabalho.
11. A alegada não menção de cotas da empresa Bancorbrás, de ações trabalhistas em trâmite, de veículo financiado em seu nome e de empresa individual – situação processual devidamente esclarecida e sanável – não traduz nítida tentativa de frustrar a efetividade da jurisdição ou de impedir a realização de uma partilha justa e equitativa dos bens comuns. Não configurada a litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.654, 1.658, 1.659, 1.660, 1.664; CPC, arts. 326, II e 1.012, § 3o, I e II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, Dje 06.10.2023; acórdão 2076564, Des. Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 19.12.2025; acórdão 1707119, Des. Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 07.06.2023; acórdão 1967680, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe. 21.02.2025; acórdão 1305975, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe. 14.12.2020; acórdão 1899344, Desa. Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 14.08.2024; acórdão 1159335, Desa. Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe. 01.04.2019.